Tribunal: TJPA
Processo: 0800181-83.2022.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800181-83.2022.8.14.0081

APELANTE: MARIA DO SOCORRO SANTANA MACEDO

APELADO: MUNICIPIO DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº.
0800181-83.2022.8.14.0081
.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante:
MARIA DO SOCORRO SANTANA MACEDO
.

Apelado:
MUNICÍPIO DE BUJAR
Ú.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS - FGTS. CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. SUBMISSÃO AO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE FGTS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº.
0800181-83.2022.8.14.0081
.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante:
MARIA DO SOCORRO SANTANA MACEDO
.

Apelado:
MUNICÍPIO DE BUJAR
Ú.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por MARIA DO SOCORRO SANTANA MACEDO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bujarú, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE BUJARÚ.

Consta dos autos, que a parte autora foi contratada para cargo temporário, pelo período de 02/01/2009 a 31.12.2020, para realização de limpeza de lixo da área urbana com remuneração equivalente a um salário-mínimo, acrescido de verbas adicionais.

Relata a autora/apelante que, falaciosamente, foi nomeada para ocupar o cargo de assessora Especial Nível IV, Código: PMB-DAS-01”, através das Portarias Nº 172/11-GP-PMB, de 13/06/2011, mas com efeitos retroativos à 01.03.2011, Nº 096/2017-GP-PMB, de
02/01/2017, Nº 662/2017-GP-PMB, de 6/07/2017,176/2018-GP-PMB, de 08/01/2018 e 111/2019-GP-PMB, de 14.01.2019. Os contracheques de março de 2011 a junho de 2019 corroboram essa tese.

Aduziu a requerente que o requerido “fraudou a contratação da mesma, para que como “Assessora Especial Nível IV, Código: PMB-DAS-01”, só ficasse guarnecida pelo disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, da Constituição Federal, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir, conforme prevê o artigo 39, § 3º.”

Assim, a apelante ingressou com a presente ação, pleiteando declaração de nulidade das supostas contratações temporárias, inclusive as comissionadas, por afronta aos dispositivos constitucionais antes suscitados; o recolhimento a conta vinculada do FGTS, dos valores devidos em todo o período em que manteve vínculo “temporário” com o município requerido, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

O Magistrado
a quo
proferiu a sentença apelada, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, nos termos da fundamentação, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com amparo no artigo 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso I, do CPC, onde fixo em 10% do valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente desde o arbitramento, com incidência de juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do mesmo código.”

A apelante interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da decisão aduzindo que o STF já decidiu que os contratos de natureza temporária celebrados com a administração pública e renovados sucessivas vezes são nulos, em razão a ofensa ao princípio do ingresso na administração pública via concurso público.

Alegou ainda que “
sua contratação
foi maquiada como em cargo comissionado, sendo certo que a mesma exercia trabalho
braçal, na limpeza urbana na cidade, sendo seu contrato considerado como temporário para atender necessidade supostamente temporária de excepcional interesse público, para atrair a incidência do art. 37, inciso IX, da CF, onde, via de consequência, não há guarida para pagamento da verba fundiária ora requerida
.”

Ao final, requereu:

“(...) apreciando o mérito desta apelação, e o que mais dos autos consta, dignem-se em reformar a totalidade da respeitável sentença sob id nº 89355573, prolatada pelo MM. Juízo de Origem, concedendo-se total e absoluto PROVIMENTO à presente apelação, expressamente deferindo-se as pretensões insertas no rol de pedidos da exordial, devidamente corrigidas e acrescidas dos juros legais, e, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios na ordem de 20% do total que vier a ser apurado em liquidação de sentença.”

O Município de Bujarú apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. ID14942540.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. ID 15657069.

É o relatório.

VOTO

Processo nº.
0800181-83.2022.8.14.0081
.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante:
MARIA DO SOCORRO SANTANA MACEDO
.

Apelado:
MUNICÍPIO DE BUJAR
Ú.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O presente recurso visa questionar a decisão proferira pelo Juízo a quo, que não reconheceu o direito da apelante ao recolhimento do FGTS, por entender que a mesma exerceu cargo comissionado.

Pois bem, à míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Como cediço, a Administração Pública está adstrita aos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade, destarte, é defeso aos entes públicos, a atuação discricionária em matérias reservadas a lei.

Nesse sentido, o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, estabelece a necessidade de prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público. Todavia, no mesmo dispositivo resta previsto que há exceção para esta regra, para os cargos em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Destarte, cristalino é que não existe ilegalidade no ingresso do particular aos quadros da Administração Pública mediante nomeação para exercer cargo em comissão, existindo, no caso, a possibilidade de o Poder Público exonerar o servidor a qualquer tempo sem que para isso importe motivação do ato ou instauração de procedimento administrativo.

Partindo ao caso concreto, em que pese a alegação a autora de que trabalhava em regime de contrato temporário, restou verificado nos autos que a mesma exercia cargo comissionado, conforme se observa nas portarias juntadas aos autos, nos Ids 14942515, 14942516, 14942517, 14942518, assim como os contracheques juntados que descrevem o cargo comissionado de assessor especial nível IV da Prefeitura de Bujarú.

Ora, nessa esteira de raciocínio, tenho que a apelante contratada sob o vínculo de servidor comissionado, em razão da natureza jurídico-administrativa do vínculo, não faz
jus
ao recebimento de FGTS.

Sobre o tema, vejamos arrestos proferidos nos Tribunais Pátrios, e neste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. SUBMISSÃO AO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE FGTS E MULTA DE 40% INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1- O servidor municipal nomeado para exercer cargo declarado em lei de livre nomeação e exoneração não faz jus ao FGTS e à multa de 40%, em razão da natureza jurídico-administrativa do vínculo e de ausência de previsão no art. 39, § 3º, da Constituição Federal. 2- Na hipótese em julgamento, pelos documentos acostados, restou comprovada que a relação de trabalho do autor/apelante com o Município de Ananindeua era estatutária, já que o mesmo exercia o cargo comissionado de Assistente Técnico Executivo (ATE-O1). Por conseguinte, a CLT não pode ser invocada como paradigma legal da sua pretensão indenizatória. 3- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(APC e RemNecCiv n. 0010953-53.2014.8.14.0006, Acórdão n. 189.414, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 03/05/2018, Publicado em 04/05/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL AÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO ESTATUTÁRIO E PEDIDO DE PAGAMENTO DE VERBAS REFERENTES AO FGTS SERVIDOR PÚBLICO CARGO COMISSIONADO FGTS VERBA INDEVIDA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aos servidores comissionados se aplica o mesmo regime dos servidores públicos em geral. Não é possível, portanto, garantir o direito ao recebimento do FGTS, quando restou amplamente comprovado que exerceu cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração. 2. O vínculo estabelecido entre a Administração Pública e o servidor nomeado para cargo comissionado possui natureza jurídica administrativa e não de uma relação trabalhista, não sendo, portanto, aplicável a tais contratos a legislação trabalhista. Portanto, não há que se falar em pagamento de FGTS ou de quaisquer verbas trabalhistas ou rescisórias. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - AC: 00185608920188080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 22/08/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 37, IX DA CF. NÃO CONFIGURADA. CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. VÍNCULO CONTRATUAL VÁLIDO. FGTS INDEVIDO.
Não há falar em invalidação contratual por conta da inexistência de aprovação prévia da apelada em concurso público (inciso II do art. 37 da Constituição Federal), e nem mesmo por violação ao inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, vez que trata-se de cargo de livre nomeação e exoneração, devidamente previsto em lei
.
Sendo assim, em virtude da validade e natureza do vínculo contratual, incabível o pagamento dos valores relativos ao FGTS do período trabalhado, resguardado, apenas, as parcelas de natureza remuneratória.
Recurso Provido, por fundamento diverso. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0005519-76.2009.8.05.0146, Relator (a): Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 07/03/2017 ). (TJ-BA - APL: 00055197620098050146, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2017). Grifei.

Diante da fundamentação suso expendida, não há o que se falar em recolhimento do FGTS em favor da apelante, quando em verdade o mesmo exercia cargo comissionado de natureza jurídica administrativa e não de uma relação trabalhista.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, integralmente, os termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 24/10/2023